Tribunal: TJDFT
Processo: 0750109-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750109-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA LIMA FERREIRA AGRAVADO: LUIZA HELENA DE SOUSA BAHIA DESPACHO Indefiro o pedido de sustentação oral, por não se tratar de hipótese prevista no CPC/2015 937. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator